Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-51.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA (NULIDADE DO CONTRATO, POR IMPOR DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR, CUJA INTENÇÃO PRIMÁRIA ERA TÃO SOMENTE CELEBRAR CONTRATO DE MÚTUO) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada originária, uma vez que “não houve ausências de informações sobre o produto contratado, pois a parte usufruiu dos benefícios vinculados ao Cartão de Crédito Consignado e agora quer se eximir de arcar com as suas obrigações contratuais”.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: insuficiência das informações e imposição de desvantagem exagerada ao consumidor, a redundar na anulação do contrato e na recomposição dos contratantes ao status quo ante.
III. Com efeito, o voto condutor do acórdão revisto destacou que: (a) a intenção primária do contratante era tão somente celebrar contrato de mútuo, mediante a quitação em prazo que deveria ser certo e determinado tanto que não teria feito pleno uso do cartão de crédito nesse ínterim para se pudesse reconhecer algum comportamento contraditório à alegação de vício de vontade; (b) a utilização do cartão de crédito, por duas vezes (somente no primeiro mês), não denota, de forma inequívoca, que o consumidor foi previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço, especialmente porque na página inicial do contrato (onde estão dispostas as principais informações, inclusive a concernente ao desconto mensal do valor mínimo da fatura na remuneração) não há indicativos (p.ex. rubrica) de que o consumidor teria anuído as cláusulas, tudo, a violar o dever de informação (Lei 8.078/90,art. 6o, III c/cart. 52); (c) , nesse passo, eventual “depósito” superveniente de quantia na conta do consumidor consubstanciaria novo mútuo (sem específica cédula bancária),permeado pelas iniquidades acima ventiladas.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.